Tribunal: TJDFT
Processo: 0742500-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742500-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOVIMENTO DE MULHERES OLGA BENÁRIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Embargos de Declaração (Num. 42346946) e Agravo Interno (Num. 42350633) interpostos por MOVIMENTO DE MULHERES OLGA BENÁRIO contra a decisão unipessoal (Num. 42332029) por meio da qual o eminente Desembargador Relator, João Luís Fischer Dias, deferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo DISTRITO FEDERAL, para autorizar a desocupação do imóvel indicado nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida liminar para retirada das rés do local indevidamente invadido. Narra o agravante: DO PERICULUM IN MORA. a) Da Interdição do Imóvel. Do risco de Desabamento Iminente. Não é possível aguardar nova análise do i. Magistrado a quo. Com efeito, ele ainda irá intimar a Autora para novas manifestações. Com o recesso e a suspensão dos prazos, a análise apenas ocorreria após fevereiro de 2023. Possivelmente será tarde demais. O imóvel foi desocupado antes da cautelar do Juízo a quo. Contudo, o Magistrado determinou que os invasores retornassem ao imóvel. Enquanto o imóvel estava desocupado, a Defesa Civil compareceu e constatou uma situação preocupante. Há grave risco de desabamento no local que, hoje, está sendo utilizado para festas com bebidas alcoólicas. O Distrito Federal roga que sejam lidos o Termo de Interdição n. 87/2022 que se encontra no Id. 144401343, fls. 10/11 e o Relatório Técnico TI no 87/2022 da Defesa Civil, que está no Id. 144401343, fls. 6/9, todos da origem. Foram retirados dois pilares que escoram o , no inciso IX, nas alíneas "a", "b" e "c", bem como no art. 18, no parágrafo único. b) compete tanto ao proprietário, quanto ao Responsável Técnico, prestar informações à SUDEC, sobre os eventuais riscos na execução da obra, conforme prescreve a Lei Distrital no 6.138, de 26 abr. 2018, junto ao art. 15, no inciso IX, nas alíneas "a", "b" e "c", bem como no art. 18, no parágrafo único. c) a COOPE da SUDEC fará o acompanhamento das providências que precisam ser adotadas pelo responsável do estabelecimento conforme registrado no Relatório de atividades (100364635) e no Termo de Interdição (100383330), no intuito de verificar a situação de segurança estrutural da referida edificação; d) em virtude da existência da necessidade do escoramento imediato a ser feito por profissional qualificado, a fim de de evitar a ocorrência de desabamento e consequente risco as pessoas que estejam na edificação em questão, ou em suas proximidades, assim como para evitar a perda de bens, a interdição feita por meio do Termo de Interdição (100383330), está subsidiada junto ao inciso II do art. 132 da Lei Distrital no 6.138/2018. O Distrito Federal roga que o (a) i. Desembargador(a) analise os referidos documentos. Nas fotos, é possível ver que há “rachadura transpassante, onde a parede já se separa da estrutura junto com o pilar de sustentação”. O relatório ainda aponta sobre os riscos da execução da obra para os operários, mesmo no caso de realização de escoramento por profissional técnico. Também é possível verificar “Imagem da cinta trincada e descolando do pilar de sustentação”. O imóvel não pode ser ocupado, sob pena de risco de grave desastre. Em especial, não se pode aceitar a realização de festivais com música e bebida, sob pena de tragédia também para aqueles que participam das festividades de música, regadas a bebida alcoólica (vide tópico abaixo sobre as festas e festivais que estão ocorrendo no local). Conquanto seja de grande valia e repercussão social o trabalho desenvolvido pelo Movimento Social Olga Benário na realização dos direitos fundamentais constitucionais de proteção à mulher, o laudo pericial apresentado pela Defesa Civil, id 144401343, fls. 06 a 09 não deixa dúvida quanto ao perigo inerente à construção, que pode vir a desabar com consequências graves e imprevisíveis. A leitura atenta do laudo por este Magistrado trouxe a conclusão de que o prosseguimento de atividades no local poderá vir a causar uma tragédia, sendo por esta razão que a Defesa Civil lavrou o o auto interdição trazido aos autos. Foram retirados pilares de sustentação e há rachaduras nas laterais. O laudo técnico apresentado pela engenheira ELOIZA DE FÁTIMA TULER crea 55426/DMG não abordou esses pontos específicos, porém também sinaliza o perigo existente no local relativo ao forro. Sugere a imediata retirada do forro de gesso que poderá desabar causando vítimas. Muito embora seja uma edificação térrea o que reduz os riscos, toda via eles existem e precisam ser enfrentados. Não há como ignorar a interdição realizada pela Defesa Civil, pois há responsabilidade do Estado na preservação dos cidadãos que alí ocupam área sob o seu domínio. As reformas precisam ser feitas e posteriotmente a solução conciliatória indicada pelo Ilustre Promotoria deve ser levado a efeito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos em foi pedida, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado.” (Num. 42332029) Nas razões dos Embargos de Declaração (Num. 42346946), a parte Embargante sustenta que a decisão é contraditória, na medida em que reconhece o valor dos serviços prestados pelo Movimento Social e é favorável à conciliação sugerida pelo Ministério Público, porém defere o pedido liminar do DISTRITO FEDERAL para permitir a desocupação do imóvel e a continuidade da suposta licitação. Afirma, também, que a decisão contém erro, uma vez que se afirmou que o laudo técnico não adentrou na questão das pilastras, mas a Embargante, por outro lado, apresentou relatório técnico que enfatizou que haverá risco de desabamento caso se modifique a estrutura atual, que está estável há vários anos. Alega, ainda, a existência de obscuridade na decisão, pois não se estabeleceu as condições e o prazo para a desocupação, consoante decidido na ADPF no 828, quais sejam, a instalação imediata de comissões de conflitos fundiários, que deverão realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para a desocupação, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, aviso prévio e oitiva das comunidades afetadas, concedendo-se prazo razoável para a desocupação, adotando-se, ainda, medidas para a proteção do direito à moradia, vedando-se a separação de integrantes de uma mesma família. Requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso. Nas razões do Agravo Interno (Num. 42350633), por sua vez, alega a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação quanto ao requisito da probabilidade do direito. Diz que o Des. Relator não apreciou o laudo da NOVACAP, bem como o laudo particular apresentado, que esclarecem que o imóvel encontra-se em boas condições e suas estruturas não estão comprometidas, necessitando apenas de reformas gerais. Alega que, ao contrário do que afirma o Agravado, não foram realizadas festas “regadas a álcool” no local, apenas visitação e interação com a comunidade, “a fim de não só disseminar informação sobre a existência da Casa para as mulheres vítimas de violência, como também promover um espaço de diálogo com a população do Distrito Federal que esteja interessada em contribuir e entender o funcionamento do Movimento.” (Num. 42350633 - Pág. 11). Assevera que “o fato de a Casa de Referência Ieda Santos Delgado ainda não possuir personalidade jurídica não deve ser um impeditivo para a execução de seus serviços, sobretudo porque o projeto ainda está se estruturando e providenciando tais formalidades.” (Num. 42350633 - Págs. 11/12). Afirma que não há um procedimento licitatório em andamento, mas um projeto de privatização do CAVE – Complexo Esportivo e de Lazer do Guará, o que é amplamente rechaçado pela comunidade. Defende que a decisão de primeiro grau não ofende o princípio da separação dos poderes, por se tratar tão somente de uma decisão de natureza liminar. Reitera que não há risco de desabamento iminente do imóvel, concluindo, por isso, não estarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Acrescenta que a decisão unipessoal agravada acarretará a extinção das atividades desenvolvidas pela parte Agravante, contrariando os pareceres do Ministério Público e da Defensoria Pública, representando, portanto, ofensa aos direitos fundamentais das mulheres atendidas pelo Movimento Social, sendo necessário que se disponibilize outro imóvel para que o Movimento continue atuando, conforme as recomendações do MP e da DP. Requer o conhecimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão unipessoal, com a manutenção da decisão de primeira instância, na qual se determinou a suspensão de atos de remoção do projeto social em questão. Subsidiariamente, pede a determinação de disponibilização de outro imóvel para utilização pela parte Agravante. É o breve relatório. Decido. O requerimento de liminar em Agravo de Instrumento já foi apreciado pelo Relator natural do Feito. Deveras, os presentes Embargos de Declaração e Agravo Interno constituem verdadeiro pedido de reconsideração da decisão, na medida em que pretendem o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Destaque-se, ademais, que não houve nenhuma alteração no quadro fático que gerou o deferimento da liminar em Agravo de Instrumento. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração e Agravo Interno interpostos no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Agravo de Instrumento. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial